Tribunal: TJSP
Processo: 2103274-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTUAÇÃO SOFRIDA POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – Irregularidades identificadas em veículo da frota pelo Poder Concedente (Município de Taboão de Serra) – Pedido de tutela de urgência indeferido, consistente na suspensão da exigibilidade da multa lavrada e na determinação de que o réu se abstenha de adotar qualquer medida indutora de pagamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTUAÇÃO SOFRIDA POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – Irregularidades identificadas em veículo da frota pelo Poder Concedente (Município de Taboão de Serra) – Pedido de tutela de urgência indeferido, consistente na suspensão da exigibilidade da multa lavrada e na determinação de que o réu se abstenha de adotar qualquer medida indutora de pagamento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Ainda não é possível, de plano, admitir-se o afastamento da presunção de legitimidade que recobre os atos administrativos – Ademais, a decisão administrativa parece suficientemente fundamentada e não se vislumbra, de plano, violação ao princípio da proporcionalidade – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.